Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701553-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.P.B.D. em desfavor do acórdão n.o 1967865 de ID: Num. 69160653, sob a alegação de que o julgado ocorreu omissão e contradição no tocante aos critérios utilizados adotados para justificar a manutenção do percentual dos honorários arbitrados na 1a instância e seja reconhecido a parcialidade da testemunha que influiu substancialmente no arbitramento dos honorários. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador